Tribunal: TJDFT
Processo: 0728420-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728420-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DE JESUS OLIVEIRA AGRAVADO: CLAUDIO ADRIANE COSTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel de Jesus Oliveira contra decisão do juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 162502991 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pela Defensoria Pública do Distrito Federal e Cláudio Adriane Costa em desfavor do ora agravante, processo n. 0703690-77.2021.8.07.0005, manteve a penhora do valor encontrado em conta do executado, fazendo-o nos seguintes termos: CLAUDIO ADRIANE COSTA ajuíza ação contra MANOEL DE JESUS OLIVEIRA. O feito foi sentenciado. Instaurada a fase de cumprimento de sentença o executado foi intimado para pagamento espontâneo, mas manteve-se inerte. A penhora on line restou frutífera, efetuado o bloqueio de R$ 377,34 na conta da parte executada (ID n. 157134734). Pela petição de ID n. 161273871 o executado requer o desbloqueio da importância que foi bloqueada em sua conta bancária sob o fundamento de que se trata de salário. A documentação juntada pela devedora não comprova que o valor bloqueado decorre de salário. Assim, mantenho a penhora sobre o valor de R$ 377,34 (ID n.157134734). Preclusa esta decisão, transfira-se, em favor da parte credora, da quantia de R$ 377,34, bloqueada em ID n. 157134734. Em atenção ao requerimento de ID n. 160865665, indefiro o pedido de levantamento da penhora sobre o veículo JEG0728, diante da ausência de comprovação da alienação do automóvel. Ademais, a pretensão deve ser objeto de embargos de terceiro, por parte do adquirente. Por fim, verifico que o devedor formulou proposta de acordo no ID n. 161670129. Assim, intime-se a parte credora para atualizar o débito, com o abatimento da quantia a ser levantada, devendo se manifestar, ainda, sobre a proposta de acordo apresentada, no prazo de 15 dias Irresignado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 49012405), sustenta, em suma, tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença em que a Defensoria Pública do Distrito Federal persegue o adimplemento da verba honorária sucumbencial a que faz jus. Diz que, iniciada a fase de execução forçada, foi realizado o bloqueio de R$ 377,34 (trezentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos) encontrados em sua conta bancária via pesquisa SisbaJud. Noticia ter impugnado a penhora, alegando ser o valor oriundo de trabalho que exerce de forma autônoma. Insurge-se contra a decisão agravada, que afirmou inexistir prova de que o numerário tem natureza salarial. Menciona a impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC. Narra ser trabalhador informal e exercer o ofício de pintor. Esclarece não possuir contracheques ou carteira de trabalho para demonstrar que a penhora incidiu sobre sua remuneração. Pontua se tratar de valor baixo. Brada ser “crível que é utilizado para sustento do executado”. Frisa ser pessoa de parcos recursos. Proclama necessitar da verba penhorada para sua própria subsistência. Defende que “o Juízo “a quo” ao afirmar que não foi demonstrada que a verba penhorada tem origem salarial está privando os trabalhadores informais, que constituem a maioria da população brasileira, de terem alcance à regra da impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, que prevê expressamente os ganhos do trabalhador autônomo”. Sustenta que “Pelos extratos juntados aos autos, que demonstram que o executado possui movimentações financeiras baixas, e que não possui patrimônio para ser penhorados, aliado ao fato de que as necessidades humanas mais básicas são presumidas como alimentação, os elementos dos autos levam à conclusão ao caso concreto de que a quantia penhorada é para o sustento do executado e de sua família e oriunda de seus trabalhos informais, sendo dispensável prova escrita, a qual se torna impossível aos trabalhadores informais da origem dos seus recursos”. Requer a antecipação da tutela recursal. Diz presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Ao final, requer: a) o deferimento de forma monocrática pelo Relator, em sede de antecipação da tutela recursal, comunicando ao Juízo a quo da decisão, art. 1.019, I, do CPC/2015, para proibir o levantamento do valor penhorado pelo exequente/agravado, até que a matéria seja decidida definitivamente pelo colegiado e opere seu trânsito em julgado; b) a intimação do agravado para se manifestar no presente recurso, caso queira, dentro do prazo legal de 15 dias, sob pena de preclusão (art. 1.019, II, CPC/2015); c) a oitiva do Juízo a quo; d) ao final, seja conhecido e provido o presente agravo, pelo Colegiado, para: d.1) confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e reformar a decisão de ID 162502991 para acolher a impugnação à penhora e determinar o levantamento em favor do agravante/executado dos valores penhorados via SisBaJud no ID 157134733. Sem recolhimento do preparo em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante na origem (Id 124488569 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (CPC, 1.019, I). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito das alegações aduzidas no recurso, verifico a possibilidade de ser alcançada a remuneração do devedor executado, ora agravante, para o pagamento do débito exigido quando não localizados bens penhoráveis suficientes para assegurar o adimplemento da obrigação. No caso, a controvérsia reside na verificação da possibilidade de penhora de quantias depositadas em conta do executado para pagamentos dos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, tendo em vista a regra posta no art. 833, IV, do CPC, que prevê a impenhorabilidade da verba salarial. Como relatado, o juízo de origem indeferiu a impugnação do executado e manteve o bloqueio no SisbaJud da quantia de R$ 377,34 (trezentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos) na conta de Manoel de Jesus Oliveira, fazendo-o ao fundamento de não haver efetiva comprovação de que o numerário decorre de salário. O agravante alega ser ilegítima a penhora efetivada, porquanto se trata de valor depositado em sua conta em razão de sua atuação como pintor autônomo, a configurar, portanto, salário. O CPC, ao tratar da impenhorabilidade, dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Sem maiores delongas, depreendo ser incontroversa a obrigação excutida, derivada de título executivo judicial (Id 96437508 do processo de referência). Iniciado o cumprimento de sentença (Id 106464135 do processo de referência), não houve pagamento voluntário (Id 113587380). A consulta inicial ao sistema Sisbajud (Id 114885370 do processo de referência) restou parcialmente frutífera. Por sua vez, a pesquisa via RenaJud localizou veículo com restrição relativa à alienação fiduciária (Id 118135971 do processo de referência), enquanto a pesquisa Midas retornou infrutífera (Ids 118135973 do processo de referência). O executado apresentou proposta de acordo (Id 121848349 do processo de referência), a qual foi aceita pela parte exequente, ora agravada (Id 122021676 do processo de referência), e homologado pela sentença de Id 124488569 do processo de referência. Posteriormente, o exequente informou o descumprimento do acordo, pelo que requereu o desarquivamento dos autos e a pesquisa via SisbaJud para buscar a penhora de R$ 2.418,05 (Id 138232571 do processo de referência). Na sequência, o credor compareceu em juízo e informou não possuir interesse no prosseguimento do cumprimento de sentença (Id 144980434 do processo de referência), de modo que o feito foi arquivado (Id 146775993 do processo de referência). Em razão do provimento do recurso de agravo de instrumento n. 0718632-95.2022.8.07.0000, interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, restou definido não ser retroativa a eficácia da concessão do benefício da gratuidade de justiça, de modo a ser perfeitamente possível a execução da verba honorária a que o réu/executado foi anteriormente condenado em razão da sucumbência. A Defensoria Pública requereu a continuidade do cumprimento de sentença com relação a seus honorários (Id 151991754 do processo de referência), tendo a pesquisa SisbaJud restado parcialmente frutífera e resultado no bloqueio de R$ 377,34 (trezentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos – Id 156967976 do processo de referência) da conta do agravante. Destaco que, ao apresentar sua impugnação à penhora (Id 161273871 do processo de referência), o executado apresentou extrato de sua conta bancária Nubank relativa ao mês de abril de 2023, na qual consta como total de entradas R$ 3.418,65 (três mil quatrocentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos – Id 161229435, p. 1 do processo de referência). Levando em conta a ausência de maiores informações, verifico que o executado possui, ao menos em tese, capacidade financeira apta a tornar incompreensível a inércia por ele adotada no adimplemento da dívida assumida. Não há qualquer informação, nos autos, que comprove a falta de capacidade financeira para o pagamento da dívida. Ao contrário, a atuação como pintor autônomo com remuneração líquida próxima dos R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais demonstra efetiva capacidade financeira de pagamento da dívida, atualmente no valor de R$ 1.863,99 (mil oitocentos e sessenta e três e noventa e nove centavos), consoante planilha apresentada pela Defensoria Pública em março/2023 (Id 151991754 do processo de referência). É, assim, inegável que o comportamento indiferente do agravado/executado malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, LXXVIII, da CF e reproduzido pelo art. 4o do CPC, porque não existe razoabilidade alguma em se compelir a parte agravada como credora a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito constituído em decorrência de comportamento ilegal por aquele adotado. Veja-se: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. A obrigação líquida, certa e exigível materializada no título executivo que se processa no interesse da agravada como credora e exequente, nos termos do art. 797 do CPC, porque ela, como titular, está resguardada pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é devido, para evitar que sofra prejuízo, enquanto o agravante aumenta seu acervo de bens sem causa idônea justificável. A execução em curso tem, conforme visto, se processado pelos meios juridicamente admissíveis, sempre de modo menos oneroso para o agravante, mas sem nenhuma cooperação de sua parte, embora devesse cooperar e indicar como se poderia se realizar a execução de maneira mais suportável. Ademais, no que se refere ao pedido de penhora salarial, é sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, IV, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso, à luz da orientação do c. STJ e julgados deste TJDFT mais recentes, ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ato ilícito praticado pelo devedor, como concretamente, em que o agravante não pagou as despesas de aluguéis por ele livremente firmadas, forçando o agravado a entrar em juízo, assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, para buscar o adimplemento do que lhe era devido, e nenhuma iniciativa esboça para pagar a dívida existente, relativa a pendente condenação na verba sucumbencial ora executada. A propósito, ressalto que em recente julgamento, a Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp. n. 1.874.222/DF, pacificou o entendimento no sentido de ser possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservadas as condições para sua subsistência digna. Aludido julgamento restou compendiado na seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) A propósito, saliento que a verba penhorada, de R$ 377,34 (Id 156967976 do processo de referência), corresponde a pouco mais de 10% (dez por cento) do “total de entradas” constante do extrato relativo ao mês de abril de 2023 apresentado pelo executado (R$ 3.418,65 – Id 161229435 do processo de referência), de forma que, ainda que se reconheça ser a verba oriunda de salário, perfeitamente possível é a sua penhora. A falta de pagamento voluntário, a não localização de bens patrimoniais do agravante passíveis de penhora, as diversas tentativas frustradas na busca de meios para quitar o débito, somam circunstâncias que autorizam a afetação excepcional de bens, em regra, impenhoráveis, no caso, a remuneração do devedor. No caso, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade da parte agravante, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pela remuneração que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora em tela, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Por essa razão, neste momento processual, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência da parte devedora com a penhora excepcional dos valores encontrados em sua conta bancária, ainda que oriundos de salário. Ao que parece, não se divisa que nem mesmo as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que contraiu, mas não quitou espontaneamente. É de ser afastado o regime de impenhorabilidade porque o devedor agravante inadimplente consolida indevido locupletamento e continua a desfrutar de acesso que tem a bens e serviços proporcionados pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente do não atingimento da prestação jurisdicional em execuções promovidas perante o Judiciário, dada a dificuldade de realização do crédito inadimplido. Imperativo que a parte agravante sacrifique, até quitação da dívida, o nível almejado de satisfação de necessidades associadas a desejos de qualidade e quantidade de alguns bens para satisfação de determinada condição social. Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa da parte devedora, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. Obviamente, trata-se de medida extrema e excepcional a permissão de penhora sobre parte da remuneração percebida pelo agravante para adimplir obrigação pecuniária não satisfeita, medida indispensável para conferir segurança jurídica às relações negociais, que não se sustentam sem boa-fé objetiva, lealdade e cooperação. Nesse sentido, veja-se julgado deste e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 10% sobre os rendimentos do agravado. 2. O artigo 833, IV, do CPC, a qual estipula serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a "exceção implícita" deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, ora agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família. Deferido o pleito de penhora de 10% dos rendimentos por ele auferidos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1326533, 07460308520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021) Dadas as especificidades da hipótese, excepcional e concretamente, relativiza-se a regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito incontroverso. Enfim, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, entendo que não se evidencia, nessa análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado pela arte agravante. No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, porquanto ambos devem estar concretamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Nesse sentido, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) – grifo nosso Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Retifique-se a autuação para fazer constar, como parte agravada, a Defensoria Pública do Distrito Federal, uma vez que ela é a atual exequente do cumprimento de sentença de origem (Id 151991754 do processo de referência), e não mais Cláudio Adriane Costa (Id 144980434 do processo de referência). Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de julho de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora